Tribunal: TCU
Processo: 007.709/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4565/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto), em desfavor de Gerson Ceccon e Neneu José Artigas (ex-prefeitos), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados em 2012 e 2013 pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Itaperuçu/PR, visando o cofinanciamento do sistema único de assistência social. Considerando que, em pronunciamentos constantes das peças 67/69, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial concluiu pela incidência de prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento ante a paralisação do procedimento por prazo superior a três anos no âmbito do órgão instaurador, aferida em conformidade com o disposto no art. 8o da Resolução TCU 344/2022 e com o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , Considerando que em face da incidência de prescrição a unidade propõe o arquivamento do processo, com fulcro no art. 11 da referida Resolução, Considerando que o representante do Ministério Público/TCU, Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, manifestou-se no mesmo sentido, em parecer de peça 70 destes autos, Considerando a existência de pareceres uniformes no sentido do arquivamento deste feito, com fundamento nos arts. 8o, 11 e 12 do referido normativo, em razão de reconhecimento da prescrição intercorrente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, dando-se ciência aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.709/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gerson Ceccon (XXX.801.939-XX); Neneu José Artigas (XXX.746.049-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaperuçu - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.